Tribunal: TJBA
Processo: 8011742-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8011742-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
GILTON CARLOS DOS SANTOS BOMFIM, DIANE NASCIMENTO BOMFIM

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à compensação de valores pagos administrativamente e à aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021. Inexistência de omissão. Acórdão que determina o realinhamento da gratificação observando os valores já pagos, com base nos índices previstos no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Aplicação do princípio
tempus regit actum
. Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tentativa de rediscussão do mérito da decisão. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
8011742-31.2024.8.05.0000,

.EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargado,
ANTÔNIO CARLOS CONCEIÇÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.